Tribunal: TJSP
Processo: 0018685-90.2008.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ADEQUAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - Ação de desapropriação - Devolução à Turma Julgadora (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil) – Recurso Especial no 1.118.103/SP (Tema no 1.073/STJ) – Súmula no 102/STJ que somente se aplica às situações havidas até 12.01.2000 - Contrariedade entre as decisões – Adequação - Impossibilidade de inclusão dos juros compensatórios na base

Ementa:
ADEQUAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - Ação de desapropriação - Devolução à Turma Julgadora (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil) – Recurso Especial no 1.118.103/SP (Tema no 1.073/STJ) – Súmula no 102/STJ que somente se aplica às situações havidas até 12.01.2000 - Contrariedade entre as decisões – Adequação - Impossibilidade de inclusão dos juros compensatórios na base de cálculo dos juros moratórios - Retratação devida.